Tribunal: TJSP
Processo: 1000483-56.2022.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Apelação – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Julgamento antecipado da lide prematuro - Após a apresentação da peça defensiva pela instituição financeira requerida, com a juntada de documentos, a parte autora, em sua manifestação posterior, suscitou expressa irresignação quanto à veracidade da assinatura aposta no instrumento de contrato apresentado, tendo, inclusive, pugnado

Ementa:
Apelação – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Julgamento antecipado da lide prematuro - Após a apresentação da peça defensiva pela instituição financeira requerida, com a juntada de documentos, a parte autora, em sua manifestação posterior, suscitou expressa irresignação quanto à veracidade da assinatura aposta no instrumento de contrato apresentado, tendo, inclusive, pugnado pela produção da prova técnica necessária - Observada a aparente divergência entre as assinaturas apostas no instrumento de contrato impugnado e no documento pessoal e instrumento de mandato apresentados pela parte autora, bem como a relevância de seu esclarecimento para o correto julgamento da lide, se afigura, de rigor, a realização da prova técnica requerida – Em que pese o disposto pelo artigo 95, "caput", do Novo Código de Processo Civil, considerando-se que a prova técnica a ser realizada tem por objeto a elucidação acerca da autenticidade do instrumento de contrato apresentado, em atenção à regra esculpida pelo artigo 429, inciso II, do citado diploma legal, os custos decorrentes deverão ser suportados pela instituição financeira requerida - Recurso interposto a que se dá provimento, com determinação.